Tribunal: TJDFT
Processo: 0716804-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716804-82.2018.8.07.0007 RECORRENTE: TARCISIO CORDEIRO DE SOUZA RECORRIDOS: DANIELE KATILANE DE SOUZA, WILIAN LUIZ LEITE JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A propriedade fiduciária de coisa imóvel é direito real de garantia. A Lei número 9.514/1997 prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do devedor, possibilitando a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a realização leilão público extrajudicial do imóvel para fins de quitação do saldo devedor. 2. Referido procedimento não importa em penhora do imóvel, sendo descabida a alegação de impenhorabilidade do bem. 3. Ainda que assim não fosse, o artigo 3o, inciso II, da Lei número 8.009/1990, excepciona a regra de impenhorabilidade do bem de família na hipótese de dívida decorrente de financiamento destinado à aquisição do imóvel. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, defende a existência de repercussão geral e sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 6o da Constituição Federal, porque a moradia goza de especial proteção. Os recorridos requerem que o recorrente seja condenado a arcar com os ônus da sucumbência e a pagar multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo extremo não deve ser admitido, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Com efeito, a matéria disciplinada no artigo 6o da CF não foi objeto de apreciação pelo acórdão combatido e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Estando patente, portanto, a ausência do prequestionamento, autoriza-se a aplicação das barreiras dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 8157 MC-AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 8/10/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, a imposição de multa por litigância de má-fé, bem como do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80, 82 e 85, todos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015